Tribunal: TJBA
Processo: 0301490-95.2013.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301490-95.2013.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADAILTON DOS SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
JOSENI SANTOS LOPES, LAIS SANTOS LOPES

APELADO: MARIA ROSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GISLENE DOREA DE ANDRADE, NELIO LADEIRA REIS COSTA

A5

ACORDÃO

EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDO EM SENTENÇA. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL. PARTE AUTORA QUE MANTEVE VÍNCULO MATRIMONIAL COM TERCEIRA PESSOA DURANTE O PERÍODO DA ALEGADA CONVIVÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA SEPARAÇÃO DE FATO. IMPEDIMENTO LEGAL. ART. 1.723, § 1º, DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÃO DE CONCUBINATO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de união estável, sob o fundamento de ausência de animus de constituir família. A Apelada, em contrarrazões, suscitou preliminar de deserção por ausência de preparo.

II. Questão em discussão; Verifica-se a regularidade recursal diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça à parte apelante. No mérito, a controvérsia consiste em saber se é juridicamente possível reconhecer união estável entre as partes no período alegado, considerando que o Apelante era casado com terceira pessoa e não comprovou separação de fato.

III. Razões de decidir: A preliminar de deserção deve ser rejeitada, pois o Juízo de origem concedeu ao Apelante a gratuidade de justiça, eximindo-o do recolhimento das custas e preparo recursal, nos termos do art. 98, § 1º, VIII, do CPC.
Para a configuração da união estável, é indispensável a inexistência de impedimentos legais, nos termos do art. 1.723, § 1º, do Código Civil.
Não tendo o Apelante demonstrado, de forma inequívoca, que estava separado de fato de sua esposa durante o período em que alega ter mantido união com a Apelada, subsiste o impedimento legal para constituição de nova entidade familiar.
A jurisprudência do STJ é firme em não reconhecer união estável simultânea a casamento, salvo prova de separação de fato, a qual não foi produzida nos autos.
Caracterizado o concubinato, e não a união estável, não cabem os efeitos patrimoniais pretendidos, sendo correta a improcedência do pedido.

IV. Conclusão: Recurso conhecido. Preliminar de deserção rejeitada. No mérito, recurso improvido. Sentença mantida. Honorários majorados para 12%, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação de separação de fato de pessoa casada impede o reconhecimento de união estável por configurar concubinato, relação não amparada pelo art. 1.723 do Código Civil.2. A concessão da gratuidade de justiça isenta o beneficiário do preparo recursal, afastando a deserção."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 0301490-95.2013.8.05.0039
, da Comarca de Camaçari/BA, em que figuram como parte recorrente
ADAILTON DOS SANTOS NASCIMENTO
e parte recorrida
MARIA ROSA DOS SANTOS
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
EM REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, Salvador, 2026.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE SEGUNDO GRAU

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA